Tribunal: TJDFT
Processo: 0001319-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. OPERAÇÃO POLICIAL ESCULÁPIO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. VALOR REPARATÓRIO MÍNIMO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Ainda que as teses e os valores apresentados nos embargos declaratórios não tenham sido aventados anteriormente, a matéria se confunde com o mérito recursal, haja vista o argumento de que o acórdão que julgou a apelação criminal padeceria do vício de omissão.
2. A denúncia, que formulou o pedido de fixação do valor mínimo reparatório, não elencou a operadora de planos de saúde dentre as vítimas atingidas pelas condutas objeto da presente ação penal.
3. A assistente de acusação, por sua vez, em nenhum momento pleiteou o arbitramento de indenização mínima pelos danos decorrentes da prática delitiva.
4. Diante da inexistência de pedido e de elementos para aferir, ainda que minimamente, o valor dos danos suportados pela empresa embargante, é possível concluir que todos os fatos apresentados foram efetivamente apreciados e decididos pelo acórdão impugnado, não havendo qualquer defeito em sua fundamentação.
5. Preliminar rejeitada. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.